Tribunal: CARF
Processo: 11075.002173/2008-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11075.002173/2008-71
Recurso
Voluntário
Resolução no
3001-000.512 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de agosto de 2021
Assunto
CLASSIFICAÇÃO FISCAL
Recorrente
PORTES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem: 1) esclareça se dentro dos envelopes as
peças são de cortiça com aglomerante de borracha (peças únicas) ou se são peças sortidas de
cortiça e de borracha (na modalidade de conjunto/kit); 2) se a resposta para o item anterior for
"kit", é necessário que a fiscalização providencie laudo técnico da mercadoria indicando: a) a
linha de produção de aglomeração cortiça com borracha; e, b) itens do "kit" e especificações
técnicas de aplicação/uso na atividade automobilística; 3) junte fotos ilustrativas legíveis; e, 4)
informe se os tributos inerentes à autuação foram pagos. Ao depois, seja elaborado Relatório
Fiscal Conclusivo com ciência de seu teor pela Recorrente para que se manifeste no prazo de 30
(trinta) dias. Vencido o prazo, com ou sem manifestação, sem os autos devolvidos a este
Colegiado para continuidade do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Costa Marques d ́Oliveira,
Marcos Roberto da Silva (Presidente) e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Por bem retratar os fatos que gravitam a lide, reproduzo o relatório preparado pela
20a Turma da DRJ/SPO que julgou a impugnação da ora Recorrente:
Relatório
O Auto de Infração
Trata-se de auto de infração lavrado na Delegacia da Receita Federal de Uruguaiana no
Rio Grande do Sul, decorrente da reclassificação fiscal de parte da mercadoria referente
à D.I. n° 08/1347529-0 registrada em 29/08/2008, importada pela empresa PORTES
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ 00.974.646/0003-31, doravante
denominada impugnante.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11075.002173/2008-71
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3001-000.512 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11075.002173/2008-71

As mercadorias reclassificadas foram as juntas, (itens 01 e 06 da Adição 001), que a
impugnante classificou na NCM 4504.90.00 e a fiscalização reclassificou na NCM
8484.90.00.
O motivo da reclassificação fiscal, deveu-se ao fato que na conferência das mercadorias,
a fiscalização constatou que as mesmas não se tratavam de juntas de cortiça,
classificáveis na posição 4504.90.00 ( “Cortiça aglomerada ( com ou sem aglutinantes)
e suas obras. Outras), e sim jogos de juntas de cortiça e borracha, classificáveis na
posição 8484.90.00 ("JUNTASMETALOPLASTICAS; JOGOS OU SORTIDOS DE
JUNTAS DE COMPOSIÇÕES DIFERENTES, APRESENTADOS EM BOLSAS,
ENVELOPES OU EMBALAGENS SEMELHANTES; JUNTAS DE VEDAÇÃO").
Segue trecho do auto de infração que dispõe sobre a classificação da mercadoria:
Durante a execução do despacho, foi verificado que, na verdade, trata-se de
um jogo de juntas sortidas, tendo em vista que apresenta juntas de cortiça e
de borracha. Sendo assim a classificação que corresponde à mercadoria é
8484.90.00 ("JUNTAS METALOPLASTICAS; JOGOS OU SORTIDOS DE
JUNTAS DE COMPOSIÇÕES DIFERENTES, APRESENTADOS EM
BOLSAS, ENVELOPES OU EMBALAGENS SEMELHANTES; JUNTAS
DE VEDAÇÃO").
Sobre a NCM 8484.90.00 incidiriam 16% de II, 12% de IPI, 1,65% de PIS,
7,6% de Cofins e 17% de ICMS.
Transcrevo texto da posição 8484:
"B.- JOGOS OU SORTIDOS DE JUNTAS Este grupo compreende, desde
que constituídos por juntas de composições diferentes, os jogos ou sortidos
de juntas de quaisquer tipos (discos, anilhas, etc.), e de quaisquer matérias
(cortiça aglomerada, couro, borracha, tecido, cartão, amianto, etc.),
apresentadas em bolsas, envelopes, caixas ou embalagens semelhantes.
Para se incluírem aqui, os jogos ou sortidos devem conter, pelo menos, duas
juntas de matérias diferentes.
Assim, uma bolsa, um envelope, uma caixa, etc., contendo, por exemplo,
cinco juntas de cartão não se classifica nesta posição, mas sim na posição
48.23; pelo contrario, se este jogo contiver também uma junta de borracha,
ele se classifica na presente posição."
Fica claro pelo texto acima que a classificação correta para a mercadoria em
questão (juntas de diferentes tipos de material) é na posição 8484.
Com base na reclassificação fiscal realizada pela fiscalização, a impugnante foi
intimada a retificar a declaração de importação e recolher as diferenças de tributos e
impostos decorrentes da referida retificação e as respectiva multa de ofício e juros de
mora, assim como a multa por classificação fiscal incorreta.
Uma vez que a impugnante não atendeu a referida intimação, a fiscalização com base na
reclassificação fiscal, procedeu a desqualificação de parte do certificado de origem
referente aos itens 01 e 06 da Adição 001, e lavrou o auto de infração em comento, com
o lançamento do imposto de importação, e diferença de IPI, além das multas e juros.
Também foi cobrada a multa por classificação fiscal incorreta, prevista na no artigo 84
da MP 2158/2001.
Segue tabela com os valores lançados no auto de infração
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3001-000.512 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11075.002173/2008-71

Do auto de infração a impugnante tomou ciência em 19/09/2008 e apresentou
impugnação tempestiva em 29/09/2008.
A Impugnação
A impugnação fundamenta-se nas seguintes alegações:
DO DIREITO
- Equívoco da Classifcação Fiscal adotada pela fiscalização, uma vez que a posição
8484 é excludente, pois determina que nela não se classificam juntas que são
constituídas de um só tipo de material, e não poderia ser aplicada ao caso em análise
onde as juntas tratam-se de um tipo de composto de cortiça;
- Que com base legal na regra de interpretação RGI 2B, a classificação por ele adotada
quando do registro da DI, NCM 4504.90.00 está correta.
- Não pode haver desqualificação do Certificado de Origem, uma vez que a
descrição das mercadorias nos documentos de importação estão corretas. Cita para
justificar suas alegações o Artigo 22 da IN SRF 149/2002, que prevê a retificação do
certificado de origem e não interrupção do desembaraço, no caso de ocorrer erro formal
no preenchimento do mesmo.
- Nulidade do auto de infração, uma vez que o mesmo não se encontra devidamente
fundamentado, não existindo nele nenhuma indicação de qual a norma de classificação,
adotada pela fiscalização, para reclassificar a mercadoria importada.
Ilegalidade na Exigência das multas de Ofício e sobre o Valor Aduaneiro
- Cita o ADI 13 de 10/09/2002 e menciona , que tal ato consolida a questão do
pagamento da multa de ofício, não só para o imposto de importação, como também para
os demais tributos exigidos.
"Art 1 ° — Não constitui infração punível com a multa prevista no art. 44 da
Lei 9.430/96, a solicitação, feita no despacho de importação, de (...)
preferência percentual negociada em acordo internacional, quando incabíveis
(...) e que não se contrate em qualquer dos casos intuído doloso ou ma fé.
Alega que também a multa de 1% do valor aduaneiro não pode ser aplicada, tendo-se
em vista que não ficou demonstrado pela fiscalização que a classificação adota por ela é
a correta.
Ainda com relação à multa de ofício, alega que o auto de infração deve ser tornado
insubsistente, uma vez que a intimação que antecedeu o auto de infração, exigindo a
multa de ofício, não é instrumento legal para exigência do crédito tributário
Acerca da Validade dos Princípios da Administração
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3001-000.512 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11075.002173/2008-71

- Quando o agente deixa de reconhecer o Certificado de Origem, que possuía um
simples erro formal, extraviou então por completo do princípio da legalidade, haja vista
que deveria ter emitido termo para que este fosse retificado no certificado de origem e
também contrariou o princípio da segurança jurídica, uma vez que sobre a impugnante
foi adotado um procedimento que não se enquadra com o padrão normal com o qual ela
está vinculada.
Processada a impugnação, embora mantido parte do crédito exigido no auto de
infração em discussão, o juízo a quo reconheceu como apto o Certificado de Origem, porquanto
correta a descrição das mercadorias, todavia manteve a (re) classificação fiscal adotada pela
autoridade lançadora.
Sendo assim, permanecida a cobrança do IPI e da multa de ofício de 1% pelo erro
na classificação, consoante conclusão esposada pela autoridade julgadora de piso:

A Recorrente foi pessoalmente intimada do teor do r. decisum (e-fl. 126), ao
depois, interpôs recurso administrativo voluntário, arguindo em tese: (i) preliminarmente, a
nulidade do auto de infração por ausência dos requisitos necessários de validade a teor do art. 10
do Decreto no 70.235/72; e, (ii) no mérito, a validade da classificação fiscal adotada na
Declaração de Importação.
É o breve relatório.

Voto.

Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.

Dos requisitos de admissibilidade.
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3001-000.512 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11075.002173/2008-71

Atendidos o prazo de 30 (trinta) dias de ciência do acórdão recorrido para a
interposição do expediente recursal, bem como dos demais requisitos formais necessários para o
seu processamento, tomo conhecimento da presente peça.

Preliminar – Nulidade do auto de infração.
Antes de adentrar a questão de mérito, enfrento a preliminar suscitada pela
Recorrente, qual seja nulidade do auto de infração por ausência dos requisitos necessários de
validade. Assim afirma a Recorrente:
Na impugnação a contribuinte destaca que autoridade lançadora deixou de fundamentar
e apresentar no auto de infração a base legal que levou a mesma a concluir qual a
correta classificação fiscal, contudo, a decisão aqui atacada assevera que o caso
prescinde de fundamentação,
[omissis]
O fato eminente Conselheiro, é que inclusive a então impugnante ao fazer a defesa
optou pela RGI 2-B, e após a fundamentação a recorrente cheia a conclusão que a base
legal seria a RGI 1, logo houve sim o cerceamento de defesa, em face de que não houve
fundamentação legal por parte da autoridade autuante do lançamento.
.....................................................................................................................................
Em suma, não houve apresentação de qual fundamentação legal, dá abrigo ao
lançamento, logo houve desobediência ao que reza a legisla que deveria ter
fundamentado a autoridade do lançamento, suprir essa falta a autoridade julga ora,
informando agora em de Classificação aplicáveis ao caso.
Com a devida venia, não perdura tal argumento.
Excelentemente relatado pelo juízo a quo, o auto de infração retrata, sim, a nota
explicativa NESH apropriada a mercadoria importada, veja:
Auto de infração:
Transcrevo texto da posição 8484:
"B.- JOGOS OU SORTIDOS DE JUNTAS Este grupo compreende, desde que
constituídos por juntas de composições diferentes, os jogos ou sortidos de juntas de
quaisquer tipos (discos, anilhas, etc.), e de quaisquer matérias (cortiça aglomerada,
couro, borracha, tecido, cartão, amianto, etc.), apresentadas em bolsas, envelopes,
caixas ou embalagens semelhantes.
Para se incluírem aqui, os jogos ou sortidos devem conter, pelo menos, duas juntas de
matérias diferentes.
Assim, uma bolsa, um envelope, uma caixa, etc., contendo, por exemplo, cinco juntas
de cartão não se classifica nesta posição, mas sim na posição 48.23; pelo contrário, se
este jogo contiver também uma junta de borracha, ele se classifica na presente posição."
Notas explicativas NESH:
Nota do capítulo - Reatores nucleares, caldeiras, máquinas, aparelhos e instrumentos
mecânicos, e suas partes.:
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3001-000.512 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11075.002173/2008-71

B.-ESTRUTURA DO CAPÍTULO
6) As posições 84.81 a 84.84 tratam de certos artigos de uso geral, utilizados como
partes, quer de aparelhos do presente Capítulo, quer dos de outros Capítulos.
C.-PARTES
Para as regras gerais que respeitam à classificação de partes, tomar-se-ão como
referência as Considerações Gerais da Seção.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nota da posição 8484 - Juntas metaloplásticas; jogos ou sortidos de juntas de
composições diferentes, apresentados em bolsas, envelopes ou embalagens semelhantes;
juntas de vedação mecânicas.:
B.-JOGOS OU SORTIDOS DE JUNTAS Este grupo compreende, desde que
constituídos por juntas de composições diferentes, os jogos ou sortidos de juntas
de quaisquer tipos (discos, anilhas, etc.), e de quaisquer matérias(cortiça
aglomerada, couro, borracha, tecido, cartão, amianto, etc.), apresentadas em
bolsas, envelopes, caixas ou embalagens semelhantes.
Para se incluírem aqui, os jogos ou sortidos devem conter, pelo menos, duas
juntas de matérias diferentes. Assim, uma bolsa, um envelope, uma caixa, etc.,
que contenham, por exemplo, cinco juntas de cartão não se classifica nesta
posição, mas sim naposição 48.23; pelo contrário, se este jogo contiver também
uma junta de borracha, ele se classifica na presente posição.
................................................................................................................................
Excluem-se desta posição:
A) As juntas, com exceção das juntas de vedação mecânicas, ou das juntas
metaloplásticas, que não se apresentem nas condições indicadas no grupo B), acima
(seguem, em geral, o regime da matéria constitutiva).
b) As cordas de enchimento (de amianto, por exemplo, posição68.12).
c) Os anéis de vedação da posição84.87.
Claramente, constata-se que fora utilizada pela autoridade fiscal a RGI/SH 1, uma
vez que tomada como base da regra o texto da posição e notas do capítulo, corroborando por
meio das Intimações formalizadas via IMPO nos 1630 e 1658, ambas de 2008.
Isto posto, irreparável a decisão que emprego como complemento as minhas
razões de decidir:
Sobre a alegação de Nulidade do auto de infração, uma vez que este não se encontra
devidamente fundamentado, sem a indicação de qual a norma de classificação fiscal foi
adotada pela fiscalização para reclassificar a mercadoria importada, entendemos que a
mesma não procede, uma vez que conforme consta do auto de infração a
desclassificação das mercadorias foi feita com base nas notas explicativas da NESH que
dispõem sobre a classificação de juntas da posição 8484.
Dispõe a referida nota de posição:
"B.- JOGOS OU SORTIDOS DE JUNTAS Este grupo compreende, desde que
constituídos por juntas de composições diferentes, os jogos ou sortidos de
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3001-000.512 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11075.002173/2008-71

juntas de quaisquer tipos (discos, anilhas, etc.), e de quaisquer matérias
(cortiça aglomerada, couro, borracha, tecido, cartão, amianto, etc.),
apresentadas em bolsas, envelopes, caixas ou embalagens semelhantes.
Para se incluírem aqui, os jogos ou sortidos devem conter, pelo menos, duas
juntas de matérias diferentes.
Assim, uma bolsa, um envelope, uma caixa, etc., contendo, por exemplo,
cinco juntas de cartão não se classifica nesta posição, mas sim na posição
48.23; pelo contrário, se este jogo contiver também uma junta de borracha,
ele se classifica na presente posição."
A utilização das notas de posição está prevista na RGI 1 que menciona:
1 - Os títulos das Seções, Capítulos e Subcapítulos têm apenas valor
indicativo. Para os efeitos legais, a classificação é determinada pelos textos
das posições e das Notas de Seção e de Capítulo e, desde que não sejam
contrárias aos textos das referidas posições e Notas, pelas Regras seguintes:
Além da nota da posição 8484 estar devidamente mencionada no auto de infração,
observa-se também em outros documentos que a impugnante tinha ciência do método
adotado pela fiscalização para classificar a mercadoria na posição 8484.
Entre estes documentos, está a intimação IMPO 1658/2008 (fls. 46 e 47), de ciência da
impugnante, que no seu item d), onde a fiscalização apresenta uma análise sobre a
classificação fiscal adotada pela impugnante, que considera incorreta, e cita a utilização
da RGI 1 como aquela que deve ser utilizada no caso, para a classificação das
mercadorias.
Segue transcrição da análise:
Não é possível aplicar a RGI n° 3A e 3B porque não são misturas. Além
disso, as RGIs são hierárquicas, pois só pode utilizar a segunda quando a
primeira regra não é utilizada. Logo, a definição da RGI no 3B acima sobre
obras de matérias diferentes ou constituídas pela reunião de artigos diferentes
e as mercadorias apresentadas em sortidos que se classificam de acordo com
a mercadoria essencial NÃO SE APLICA para a mercadoria em questão, pois
a RGI no 01 já dita detalhadamente com se classifica um jogo de juntas de
matérias diferentes. Citar que a mercadoria é 50% de cortiça não determina
que a mercadoria se classifique pelas RGI n° 2 e 3, pois há que se ler os
textos de posição e notas de seção e capitulo primeiro. Além disso, reitera-se,
a mercadoria é formada de dois tipos de juntas (uma de borracha e outra
cortiça) não misturadas formando um jogo, onde cada uma exerce sua função
(essencialidade) e depende da outra. Sem uma junta, a mercadoria perde a
finalidade, por menor que eta seja. A própria etiqueta da mercadoria já diz
que são JOGOS DE JUNTAS (no plural em espanhol). A RGI n° 01 deve ser
aplicada sempre neste caso.
Diante do exposto fica evidente que a reclassificação da mercadoria para a posição 8484
foi devidamente fundamentada, e os motivos da lavratura do auto de infração eram de
conhecimento da impugnante, descabendo portanto qualquer alegação de nulidade, ou
mesmo de cerceamento de defesa.
Passo a enfrentar o mérito recursal.

Dos fatos.
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3001-000.512 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11075.002173/2008-71

Circunda a lide na (re) classificação fiscal dos produtos importados nos itens 1 e 6
da adição 001 da DI no 08/1347529-0: 560= JUNTA DO CARTER PARA FORD FIESTA HCS
(ART.3 10811) JUNTAS DE CORTICA AGLOMERADA (AGLUTINANTES A BASE DE
BORRACHA) DO CARTER PARA FORD FIESTA HCS)composta por 45% de suberina -
principal componente das paredes das celulas, responsavel pela elasticidade da cortica/ 27% de
lenhina - composto isolante / 1% de polissacaridos -componentes das paredes das celulas que
ajudam a definir a textura da cortica! 6% de taninos - composto polifenolicos responsaveis pela
cor! 5% de ceroides - composto que asseguram a impermeabilidade da cortica! e agua mineral ,
glicerina e outros componentes que fazem os 5% restantes), e 300= JUNTA DO CARTER PARA
CHEVROLET MONZA TO (ART.240011)
JUNTAS DE CORTICA AGLOMERADA
(AGLUTINANTES A BASE DE BORRACHA) DO CARTER PARA MOTOR CHEVROLET
MONZA) composta por 45% de suberina -principal componente das paredes das células
responsavel pela elasticidade da cortica/ 27% de lenhina - composto isolate / 12% de
polissacaridos -componentes das paredes das celulas que ajudam a definir a textura da cortica /
6% de taninos - composto polifenolicos responsaveis pela cor / 5% de ceroides - composto que
asseguram a impermeabilidade da cortica / e agua m neral , glicerina e outros componentes que
fazem os 5% restantes).
À época, entendeu a autoridade que a mercadoria importada não se enquadrava na
NCM indicada pela Recorrente de no 4504.9000, mas, sim, na NCM no 8484.9000, porque seria,
na verdade, jogos de juntas sortidas com duas juntas, sendo uma de cortiça e duas de borrachas,
vejamos (e-fl. 5):
Durante a execução do despacho, foi verificado que, na verdade, trata-se de um Jogo de
juntas sortidas, tendo em vista que apresenta juntas de cortiça e de borracha. Sendo
assim a classificação que corresponde & mercadoria é 8484.90.00 ("JUNTAS
METALOPLASTICAS; JOGOS OU SORTIDOS DE JUNTAS DE COMPOSIÇÕES
DIFERENTES, APRESENTADOS EM BOLSAS, ENVELOPES OU EMBALAGENS
SEMELHANTES; JUNTAS DE VEDAÇÃO"). (grifos nossos)
Nessa senda, a autoridade fiscal rejeitou o Certificado de Origem e lavrou auto de
infração para a exigência de diferença do Imposto de Importação, do Pis/Pasep e da Cofins,
integralidade do IPI, como também das seguintes multas, de 1% por erro na classificação fiscal e
isolada de 75%.
A discussão quanto a (re) classificação do produto foi perfeitamente deliberada
pela 20a Turma da DRJ/SPO, quando do julgamento da impugnação pela Recorrente. Naquela
oportunidade entendeu o juízo a quo que o mero erro formal no Certificado de Origem, por si só,
não o desqualifica, sendo necessária a constatação de uma das hipóteses do art. 10 da IN RFB no
149/2002 – o que não restou evidenciado nos autos.
Por essa razão, o Certificado foi aceito, contudo, a autuação foi mantida para a
exigência dos tributos e acréscimos, porquanto errada a classificação adotada pela Recorrente.
Colaciono trecho da decisão recorrida:
Sobre a alegação de que não pode haver desqualificação do Certificado de Origem, uma
vez que a descrição das mercadorias nos documentos de importação estão corretas,
entendo que a mesma deve ser aceita.
Este nosso entendimento decorre do disposto nos artigos 8 e 10 da IN SRF 149/2002
que prevê:
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3001-000.512 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11075.002173/2008-71

......................................................................................................................................
O artigo 8o transcrito menciona que no caso de erros formais no preenchimento do
certificado de origem, como erro na informação da NCM, o mesmo pode ser retificado,
e que esta retificação deverá ser aceita pela fiscalização, desde que não se refira à
qualificação da origem da mercadoria.
O artigo 10 prevê por outro lado a desqualificação do certificado de origem, que deve
ser realizada quando (1) ficar comprovado que a o certificado não acoberta a mercadoria
submetida a despacho por ser originária de terceiro país ou (2) o certificado de origem
não corresponder à mercadoria identificada na verificação física, conforme elementos
materiais juntados.
Observe-se que no caso em questão, no certificado de origem não estão presentes
nenhuma das duas condições para desqualificação, uma vez que as mercadorias são de
procedência Argentina conforme consta dos diferentes documentos, fatura e CRT, assim
como a descrição da mercadoria no certificado de origem corresponde àquela verificada
pela fiscalização quando da conferência física, qual seja juntas de borracha e juntas de
cortiça.
Desta forma entendo consistente a alegação da impugnante de que não deve haver a
desqualificação do certificado de origem.
Jà multa por classificação fiscal incorreta, prevista no artigo 84 da MP 2.158/2001,
deverá ser mantida, pois conforme demonstrado houve erro na classificação fiscal da
mercadoria referente aos itens 01 e 06 da Adição 01 da DI n° 08/1347529-0.
Dito isto, com base na reclassificação fiscal, que alterou a NCM 4504.90.00 informada
na referida declaração de importação, para a NCM 8484.90.00, e no entendimento
proferido neste acórdão, de que não cabe a desqualificação do certificado de origem, os
valores dos impostos, multas de ofício e juros lançados no auto de infração sofrerão
alterações, conforme demonstrativo que segue:
- Redução na Base de Cálculo do IPI
A base de cálculo adotada para o IPI, no valor de R$ 2255,93, passa para R$ 1944,77.
Sendo a alíquota do IPI de 12%, o valor do IPI devido no auto fica reduzido de R$
270,71 para R$ 233,37.
- Não Cobrança- Exoneração do PIS/COFINS
Tendo sido decretada a inconstitucionalidade pelo STF do artigo 7o o, I, Lei
10.865/2004, na parte em que acrescenta o valor do ICMS incidente no desembaraço
aduaneiro e do valor das contribuições do PIS e da COFINS ( NOTA/PGFN/CASTF/No
1.254/2014), e tendo a Nota COSIT - E no 300, de 24 de outubro de 2014, reconhecido
que não há óbice à inclusão da matéria decidida pelo STF no Recurso Extraordinário no
559.937 na lista de matérias em relação as quais se dispensa contestação e recurso,
adotamos como base de cálculo para as contribuições do PIS e da COFINS o valor
aduaneiro, conforme disposto pela referida decisão do STF.
Tendo o valor aduaneiro como base de cálculo, os valores de PIS e COFINS calculados
((2) Novo Valor Devido), são inferiores aos pagos quando do registro da D.I. °
08/1347529-0., conforme tabela que segue, não havendo portanto valores de PIS e
COFINS a serem recolhidos neste auto de infração.
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3001-000.512 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11075.002173/2008-71

De todo o exposto, julgo o auto de infração aqui analisado procedente em parte, sendo
na seqüência apresentado o quadro com os créditos exonerados e mantidos.

Conclui-se que a matéria devolvida a este Colegiado está delimitada na (re)
classificação e, de conseguinte, na manutenção da multa de 1% e incidência do IPI em relação a
Declaração de Importação no 08/1347529-0.

Da necessidade de diligência.
(Re) classificação fiscal e pagamento dos tributos na importação.
A princípio cumpre destacar que, na trilha do que fora adotado para os processos
desta mesma Recorrente julgados no mês de Julho/2021 (11075.003097/2008-11 e
11075.002771/2008-40), esta Relatora está convertendo o julgamento do presente feito em
diligência, consoante as razões a seguir expostas. .
Sem estender mais o debate, por meio de quadro comparativo, ilustro as
classificações apontadas ao longo do processo:

Classificação fiscal pelo Contribuinte
Classificação fiscal pela Autoridade Fiscal
NCM 4504.90.00
JUNTAS DE CORTICA AGLOMERADA
(AGLUTINANTES
A
BASE
DE
BORRACHA) DO CARTER PARA MOTOR
FORD FIESTA)
NCM 8484.90.00
OUTROS (JUNTAS METALOPLÁSTICAS;
JOGOS OU SORTIDOS DE JUNTAS DE
COMPOSIÇÕES
DIFERENTES,
APRESENTADOS
EM
BOLSAS,
ENVELOPES
OU
EMBALAGENS
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 3001-000.512 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11075.002173/2008-71

SEMELHANTES; JUNTAS DE VEDAÇÃO
MECÂNICAS)
IX - MADEIRA, CARVÃO VEGETAL E
OBRAS DE MADEIRA; CORTIÇA E SUAS
OBRAS; OBRAS DE ESPARTARIA OU DE
CESTARIA.

45 - Cortiça e suas obras.

45.04 - Cortiça aglomerada (mesmo com
aglutinantes) e suas obras.

4505.90.00 - Outras

XVI
-
MÁQUINAS
E
APARELHOS,
MATERIAL ELÉTRICO, E SUAS PARTES;
APARELHOS DE GRAVAÇÃO OU DE
REPRODUÇÃO DE SOM, APARELHOS DE
GRAVAÇÃO OU DE REPRODUÇÃO DE
IMAGENS E DE SOM EM TELEVISÃO, E
SUAS PARTES E ACESSÓRIOS.
84 - Reatores nucleares, caldeiras, máquinas,
aparelhos e instrumentos mecânicos, e suas
partes.
84.84 - Juntas metaloplásticas; jogos ou
sortidos de juntas de composições diferentes,
apresentados
em
bolsas,
envelopes
ou
embalagens semelhantes; juntas de vedação
mecânicas.
8484.90.00 - Outros

Segundo a fiscalização, teria a Recorrente importado “jogo de juntas sortidas,
tendo em vista que apresenta juntas de cortiça e de borracha” classificada na NCM no
8484.90900, porque trata-se de um “kit” com duas juntas de composições diferentes, uma de
cortiça e duas de borracha1.
Para tanto, junta como prova a seguinte evidência obtida durante a verificação
fiscal:

1 A referida importação compreende dois tipos de juntas para motores, houve a retirada de amostras das
mercadorias, constatou-se que as mercadorias art. 310811 (primeiro item) são, na realidade, jogos de juntas sortidas,
onde há DUAS JUNTAS , UMA DE CORTIÇA E DUAS DE BORRACHA.
[omissis]
Durante a execução do despacho, foi verificado que, na verdade, trata-se de um Jogo de juntas sortidas, tendo em
vista que apresenta juntas de cortiça e de borracha. Sendo assim a classificação que corresponde & mercadoria é
8484.90.00 ("JUNTAS METALOPLASTICAS; JOGOS OU SORTIDOS DE JUNTAS DE COMPOSIÇÕES
DIFERENTES, APRESENTADOS EM
BOLSAS, ENVELOPES OU EMBALAGENS SEMELHANTES; JUNTAS DE VEDAÇÃO").
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 3001-000.512 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11075.002173/2008-71

De outro lado, tem-se a Recorrente que reiteradas vezes afirma que a mercadoria é
peça única composta de cortiça aglomerada, o chamado “cortiça com borracha”, utilizado como
junta de vedação de óleos de lubrificação destinados à indústria automóvel. Isso significa que o
material preponderante é a cortiça.
Assim, necessário aclarar se a mercadoria é um sortido de juntas de matérias
diferentes ou se uma única peça de matéria aglutinada, divisão imprescindível, já que a
classificação adotada pela fiscalização comporta a seguinte exceção:
Excluem-se desta posição:
a) As juntas, com exceção das juntas de vedação mecânicas, ou das juntas
metaloplásticas, que não se apresentem nas condições indicadas no grupo B), acima
(seguem, em geral, o regime da matéria constitutiva).
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 3001-000.512 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11075.002173/2008-71

Conclui-se da leitura que o produto não compreendendo jogo ou sortido com pelo
menos duas juntas de matérias diferentes, então a classificação se dará a partir da composição
química do produto e, consequentemente, há chances de a classificação adotada pela Recorrente
estar correta.
Para além, é cediço que no mercado de automóveis existem as juntas de cortiça
com borracha e as exclusivamente de borracha, ambas comercializadas pela Recorrente segundo
consta em seu site.
Consequentemente, é possível que a classificação da fiscalização esteja correta se
o “kit” possui juntas de materiais diversos, sendo o “kit” de um único material (cortiça com
borracha) ou vendido a unidade a classificação será aquela indicada pela Recorrente, uma
terceira hipótese é o produto ser de borracha que, por sua vez, possuirá uma outra classificação
diversa das anteriores (NCM 4016) 2.
Dessarte, sem laudo técnico, a análise da (re) classificação fiscal por esta
Julgadora fica comprometida, ainda mais sendo pouco legíveis as fotos contidas nos autos.
Como se não bastasse, observo que tão logo intimada do Termo IMPO no
1630/20083, a Recorrente realizou o pagamento dos tributos e multas, de acordo com o que lhe
fora exigido no referido documento (e-fls. 98/103), veja:

2 Nota explicativa NCM 40.16:
A presente posição abrange qualquer obra de borracha vulcanizada não endurecida que não se encontre incluída nas
posições precedentes do presente Capítulo nem noutros Capítulos.
4) As juntas, gaxetas e semelhantes.

3 2. Portanto, de acordo com o texto de posição 8484 e obedecendo ao RGI n° 01 do Sistema Harmonizado, a
classificação fiscal para a mercadoria supracitada é NCM 8484.90.00. Portanto, solicito que tome as seguintes
providências:
a) Retifique a Dl na descrição da mercadoria, declarando corretamente a mercadoria;
b) Realizar o desmembramento do CRT, devido ã impossibilidade de se criar uma nova adição;
c) Recolher multa de 1% do valor aduaneiro por classificar incorretamente na NCM (Art. 84, I, da MP 2158-
35/2001);
d) Retificar a alíquota de II (para 16%) e recolhê-lo, haja vista que houve a mudança no tratamento tarifário na nova
classificação fiscal, conforme prevê o Anexo IV do 44° Protocolo Adicional do ACE n° 18. internalizado pelo
Decreto no 6465/2005, além dO Art. 100 parágrafo único da IN SRF n° 149/2002.
e) Recolher a diferença de IPI sem multa de ofício, pois a nova alíquota é de 12%.
3. Caso não concorde com a mudança de NCM ocorrida, apresente resposta por escrito e devidamente fundamentada
ou solicite a confecção de Auto de Infração.
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 da Resolução n.o 3001-000.512 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11075.002173/2008-71

Nesse sentido, seria importante apurar tal incidente para delimitação da matéria
sob litígio, que a meu ver, residiria, apenas, na classificação fiscal a ser adotada para a
mercadoria importada, restando afastada a exigência do IPI e da multa de 1% do erro de
classificação fiscal, já que o mero pagamento não é confissão de dívida.

Conclusão.
Diante do que fora longamente exposto, voto por converter o presente julgamento
em diligência para que a Unidade de Origem:
1. Esclareça se as peças importadas pela Recorrente são cortiça com aglomerante
de borracha (peça única) ou uma peça de cortiça e duas de borracha (na
modalidade de conjunto/kit); e,
2. Se respondido para o item 1 a segunda parte, faz-se necessário providenciar
laudo técnico da mercadoria indicando: a) a linha de produção de aglomeração
cortiça com borracha; b) itens do jogo ou sortidos “kit” e especificações
técnicas (inclusive química) de aplicação/uso na atividade automobilística;
3. Apresente fotos ilustrativas; e,
4. Informe se houve pagamento dos tributos inerentes a autuação.
Ao depois, seja elaborado Relatório Fiscal Conclusivo com ciência pela
Recorrente de seu teor para que se manifeste no prazo de 30 (trinta) dias. Vencido o prazo, com
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 da Resolução n.o 3001-000.512 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11075.002173/2008-71

ou sem manifestação, sem os autos devolvidos a este Colegiado para continuidade do
julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital